Tribunal: TJPA
Processo: 0850663-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850663-83.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESCOLAR ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando compelir o Estado do Pará a fornecer acompanhante escolar especializado a criança com diagnóstico de paralisia cerebral (CID 10 F84.0/F71.0), matriculada na rede pública estadual de ensino. Pedido de tutela antecipada deferido. Sentença de procedência ratificou a liminar e determinou o fornecimento do profissional, com base na comprovação da necessidade por laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando à proteção de direito individual indisponível de criança com deficiência;
(ii) saber se é possível impor judicialmente ao ente estatal a obrigação de fornecer acompanhamento escolar especializado, diante das alegações de ausência de dotação orçamentária, impedimentos administrativos e princípios da reserva do possível e separação dos poderes;
(iii) saber se a multa cominatória fixada é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos fundamentais individuais indisponíveis de crianças e adolescentes, conforme previsão constitucional (arts. 127 e 129, III, da CF/88) e entendimento pacificado do STF e STJ.
4. A Constituição Federal (arts. 6º, 205 e 227), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o direito à educação inclusiva, com atendimento educacional especializado, sendo possível ao Judiciário impor medidas ao Executivo para garantir a efetividade desse direito.
5. A alegação de reserva do possível exige prova técnica da impossibilidade orçamentária, a qual não foi apresentada.
6. A multa fixada não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo meio legítimo de coerção ao cumprimento de ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.

O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando à efetivação de direito fundamental individual indisponível de criança com deficiência, especialmente quando o direito à educação inclusiva estiver ameaçado.

2.

É juridicamente admissível a imposição judicial ao Poder Executivo de obrigação de fornecer atendimento educacional especializado, ainda que envolva alocação de recursos públicos, diante da omissão estatal.

3.

A multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível quando destinada a assegurar a efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 205, 227; Lei nº 9.394/1996, art. 4º, VIII; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 737.958/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 15.10.2007; TJPA, Apelação nº 0800818-43.2019.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL NEGAR-LHE PROVIMENTO. Remessa Necessária pela manutenção da sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, julgou procedente a pretensão autoral.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a criança L.M.G., diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID 10 F84.0/F71.0), está regularmente matriculada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima I, e necessita de acompanhante escolar especializado, conforme recomendação médica, para garantir seu bom rendimento escolar. A Promotoria informou ter tentado, sem sucesso, resolver a situação extrajudicialmente junto à SEDUC, mediante expedição de ofícios e solicitação administrativa (Protocolo n.º 2022/491904). Diante da omissão estatal, requereu liminarmente a imediata disponibilização de acompanhante especializado à criança, sem prejuízo de posterior inserção no Atendimento Educacional Especializado (AEE), com formulação de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), sob pena de multa. Requereu, ainda, a confirmação da liminar e a procedência da ação com resolução de mérito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, para determinar que o requerido Estado do Pará forneça a imediato envio aos autos da Avaliação Biopsicossocial feito pelo COEES/SEDUC e a disponibilização do acompanhante especializado necessário à criança L.M.G., matriculado na E.E.E.F Nossa Senhora de Fátima I, nos termos pleiteados na exordial, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID nº 23185649), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizamento da ação, por entender tratar-se de direito individual disponível da criança, que demandaria iniciativa de seu representante legal. No mérito, apontou a ausência de especificação quanto à qualificação profissional do acompanhante especializado requerido, a afronta aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como a inexistência de dotação orçamentária específica e a impossibilidade de contratação temporária sem concurso público, alegando ainda que a determinação judicial impõe à Administração obrigação que extrapola os limites da gestão pública. Por fim, criticou o valor arbitrado a título de astreintes, que considerou desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente a ação civil pública.

Em contrarrazões (ID nº 23185652), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ defendeu a legitimidade ativa ministerial para ajuizamento da demanda, em virtude da natureza indisponível do direito fundamental à educação, previsto no art. 208, III da CF/88, especialmente quando exercido por criança com deficiência. Ressaltou que o caso versa sobre implementação de política pública já existente, mediante comprovação da necessidade do acompanhamento educacional especializado por laudo médico. Refutou, ainda, as teses relacionadas à reserva do possível e à separação de poderes, invocando o entendimento consolidado no STF quanto à exigibilidade judicial de direitos fundamentais sociais, mesmo que de caráter programático, em situações de omissão estatal. Defendeu, por fim, a proporcionalidade da multa imposta e a necessidade de sua manutenção, a fim de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

O Ministério Público, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, destacando que o direito à educação inclusiva da criança diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), em comorbidade com deficiência intelectual moderada, está assegurado pela CF/88, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Brasileira de Inclusão. Defendeu que o Judiciário pode e deve atuar para tornar efetivo esse direito, inclusive determinando medidas específicas ao Executivo, diante de omissão ou ineficiência estatal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e da remessa necessária, passando a análise conjunta.

PRELIMINAR - Ilegitimidade ativa do Ministério Público

O Estado do Pará alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública referente a direito individual e disponível, pois estaria atuando como representante judicial, o que é vedado.

A preliminar não merece prosperar.

De acordo com os artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por sua vez, a Lei n.º 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), dispõe sobre o tema:

“Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder Público para exigi-lo”

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada: EREsp 734.493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10.2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11.9.2006. 2. No mesmo sentido, os recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466.861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920.217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2007; REsp 852.935/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 4.10.2006; REsp 823.079/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 2.10.2006; REsp 856.194/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 22.9.2006; REsp 700.853/RS, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ de 21.9.2006; REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.4.2006. 3. Embargos de divergência providos." (STJ, 1ª Seção, EREsp 737958/RS, rel. Min. DENISE ARRUDA, pub. DJ 15/10/07, p.219)”.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O cerne recursal está em verificar o acerto ou desacerto da sentença que determinou que o Estado do Pará fornecesse professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar a criança, na escola em que está matriculado, de forma ininterrupta.

Acerca dos direitos resguardados na presente ação, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis
:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

A CF/88, em artigo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Ademais, destaca-se que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

No caso em análise, conforme se comprova na documentação acostada ao processo, restou amplamente demonstrado que a criança foi diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID 10 F84.0/F71.0) levando a dificuldade de aprendizagem, motivo pelo qual, necessita de professor facilitador na sala de aula.

Por conseguinte, se constata, sem muito esforço, a possibilidade de déficit no aprendizado do supramencionado menor em razão da ausência de um ensino adequado à sua realidade, além do fato de possuir o direito subjetivo, garantido constitucionalmente, de ser acompanhado por um professor facilitador a fim de ajudá-lo nas atividades escolares, o que demonstra o acerto na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MP. REJEITADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO DE CUMPRIMENTO SUFICIENTE. MULTA DIÁRIA JUSTA E RAZÓAVEL.RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PARQUET, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de agravo de instrumento, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PARQUET e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator. (11202962, 11202962, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-26)

REEXAME NECESSÁRIO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. (10708140, 10708140, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-22)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação civil pública que visa o fornecimento de professor de atendimento educacional especializado escolar ao menor interessado, portador de características do Espectro Autista (CID 10 F84.0) e de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 10 =

F90.0);

2. Preliminar de Ilegitimidade Ativa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais. Preliminar rejeitada;

3. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação

como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

4. Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. À unânime.(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800818-43.2019.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

Ademais, quanto aos argumentos relacionados à capacidade financeira e reserva do possível, esclareço que deveriam vir acompanhados de documentos que efetivamente demonstrassem a inviabilidade do atendimento da decisão judicial, o que não há nos autos.

Outrossim, frise-se que o poder público goza de instrumentos administrativos que permitem contratações emergenciais com o fim de tutelar o interesse público, que ao darem cumprimento à decisões judiciais, não deveram ser objeto de responsabilização do gestor público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, sentença mantida por seus próprios termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/08/2025